Tribunal: TJDFT
Processo: 0703729-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703729-76.2023.8.07.0014 RECORRENTE: TERESA DE OLIVEIRA BARBOSA RECORRIDA: GUATAG EDUCACIONAL ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À IMAGEM E À PRIVACIDADE. MENSAGENS PRIVADAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de reparação de danos morais contra instituição de ensino, alegando divulgação indevida de mensagens privadas trocadas com a diretora da escola. 2. As mensagens foram utilizadas por terceiros em ações judiciais distintas, sem autorização da recorrente. 3. Pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com fundamento nos arts. 5o, X, da CF; 186 e 932, III e IV, do CC; e 319 do CPC. 4. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa pela gratuidade de justiça. 5. Interposição de apelação reiterando a tese de violação à privacidade e responsabilidade objetiva da instituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. (ii) definir se a juntada de mensagens privadas em processo judicial sob segredo de justiça configura ato ilícito; (iii) estabelecer se houve dano moral indenizável decorrente da suposta divulgação; III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A instituição de ensino juntou as mensagens exclusivamente em contestação no processo no 0706359-47.2019.8.07.0014, sob segredo de justiça e com restrição de acesso, no exercício regular do direito de defesa. 8. A jurisprudência do STJ (REsp 1.903.273) admite a juntada de mensagens privadas em juízo quando vinculada à defesa de direito próprio, não configurando ato ilícito. 9. Não há prova de que a instituição tenha divulgado voluntariamente ou amplamente as mensagens a terceiros estranhos ao processo. 10. O acesso por terceiros decorreu da dinâmica processual, não sendo suficiente para imputar responsabilidade à instituição. 11. A recorrente obteve êxito na ação movida contra ela, o que enfraquece a alegação de prejuízo moral. 12. O dano moral não se presume, sendo necessária demonstração de sofrimento intenso, o que não se verificou nos autos. 13. A controvérsia não decorre da prestação de serviços educacionais, mas de conduta processual, afastando a aplicação do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A juntada de mensagens privadas em processo judicial sob segredo de justiça, para fins de defesa, não configura ato ilícito. 2. A ausência de prova de divulgação ampla ou voluntária afasta o dever de indenizar. 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a controvérsias de natureza processual desvinculadas da prestação de serviços educacionais." Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, X, da Constituição Federal Art. 186, 932, III e IV, do Código Civil Art. 319, 373, I, 85, § 11, 98, § 3o, 1.012, do Código de Processo Civil Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.903.273 A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que a parte recorrida praticou ato ilícito indenizável. Requer a reparação em decorrência de dano moral. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, alegando responsabilidade objetiva da instituição de ensino; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que houve indevida inversão do ônus da prova. Indica, ainda, afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e 373, inciso II, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco merece transcurso o apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X